Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703152-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JESUS CARVALHO DOS SANTOS contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0700572-15.2025.8.07.0018), determinada a emenda à petição inicial: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JESUS CARVALHO DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Tagrisso 80 mg, registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS. Narra a parte autora que (I) é portador de patologia grave, necessitando de tratamento especial, por intermédio de medicamentos de alto custo, absolutamente inacessível para custeio pessoal; (II) necessita com a máxima urgência do medicamento Tagrisso 80 mg, do Laboratório Bayer S.A.; (III) o medicamento prescrito é indicado para o tratamento de pacientes adultos com um tipo de câncer de pulmão chamado câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC), compatível para o caso atual, considerando que teve resultado positivo para o teste de mutações; (IV) o fármaco possui registro sanitário na ANVISA, não existindo outro remédio listado para surtir o mesmo efeito indicado pelo médico. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei no 8.080/90 e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade de justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais). Com a inicial vieram documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 1 _ Quanto ao pedido de gratuidade, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar documentalmente (contracheque atual e a última declaração de imposto de renda) a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica possui valor relativo. Faculto-lhe, desde já, promover o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. 1.1 _ Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. II _ DA EMENDA Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 2 _ Em face das novas diretrizes, especialmente quanto à obrigatoriedade de análise do posicionamento da CONITEC e ao ônus da prova, CONCEDO à parte autora o prazo de 15 dias para EMENDAR A INICIAL, nos termos a seguir, sob pena de indeferimento: 2.1 _ Esclarecer se a CONITEC já se manifestou acerca da incorporação do medicamento ao SUS, para a sua situação clínica; 2.1.1 _ Positiva a resposta, juntar o respectivo relatório; 2.1.2 _ Negativa a resposta, esclarecer se há pedido de incorporação e/ou mora na apreciação, considerados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; 2.2 _ Comprovar a negativa administrativa do DISTRITO FEDERAL, evidenciando que, assim como os demais usuários do serviço público de saúde que ajuizaram demandas semelhantes, dirigiu-se à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, apresentou a documentação exigida, realizou cadastro no setor competente, está na fila de regulação e/ou teve o seu pedido negado. Acrescento que as orientações quanto ao procedimento poderão ser obtidas no site https://www.saude.df.gov.br/. 2.3 _ Indicar o custo anual do tratamento, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003). 2.4 _ Promover a juntada do instrumento de mandato devidamente assinado” (ID 223775322, origem). Nas suas razões, o agravante alega, em síntese, que “foi diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão avançado com mutação EGFR ( ) e que, em razão da ausência do medicamento, para o início imediato do tratamento, o agravante foi internado para fazer uma drenagem de 1.200ml de líquido serohemático, cuja reincidência de derramanto pleural gerara o avanço incontrolável da doença” (ID 68336370, p.5). Sustenta que “não existe opção terapêutica no SUS para tratamento do câncer de pulmão com mutação EGFR. Logo, o tratamento é a primeira linha padrão para adenocarcinoma de pulmão avançado com mutação EGFR com grande importância de sobrevida global” (ID 68336370, p.5). Assevera que “a médica especialista, Dra. Adriana Castelo C. de Moura (CRM/DF 15661), prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pelo requerente, o fornecimento de tratamento com o medicamento OSIMERTINIBE 80 MG, 1 comprimido por dia, via oral, contínuo, até progressão da doença ( ), tratamento IMPRESCINDÍVEL para a requerente considerando (i) o risco iminente de vida diante da interrupção do tratamento; (ii) o risco de progressão da doença; e (iii) o seu quadro clínico, com quadro de câncer no pulmão avançado com mutação EGFR” (ID 68336370, p.5). Destaca que “precisa do medicamento indicado, mas, devido ao alto custo do tratamento, não possui condições financeiras de mantê-lo sem colocar em risco a sua subsistência ou de seus familiares” (ID 68336370, p. 5). Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Quanto à relevância do caso, deve-se destacar que esta restou demonstrada na fundamentação do recurso quando expostas as razões de reforma da decisão agravada, estando comprovado o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação por meio dos relatórios médicos anexados, que destacam as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente se permanecer sem o tratamento médico, assim como a probabilidade de direito, pois é responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em prover a assistência farmacêutica que a agravante necessita. A situação se amolda perfeitamente a hipótese do art. 300 do CPC/2015, que prevê a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O risco de dano grave e irreparável à parte autora está demonstrado no relatório médico juntado aos autos, que aponta a necessidade de obtenção do medicamento ora postulado, a urgência do caso e os riscos de agravamento de seu quadro clínico, decorrentes da demora no atendimento da parte. ( ) De outra parte, não se vislumbra perigo de lesão grave e de difícil reparação ou incerta reparação que poderá ser ocasionada ao réu (DISTRITO FEDERAL) com o deferimento da tutela de urgência, porque, apesar de seu caráter satisfativo, dano expressivamente maior poderá ser experimentado pela parte autora caso não realize o tratamento prescrito” (ID 68336370 – p.11/12). Ao final, requer: “(I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE), nos termos da prescrição médica; (II) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (III) a intimação do(a) ilustre representante do Ministério Público; (IV) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; (V) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE), nos termos da prescrição médica” (ID 68336370 – p.12/13). Preparo recolhido (ID 68348894). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante insurge-se contra pronunciamento judicial pelo qual foi-lhe facultado emendar a petição inicial no prazo de 15 dias para esclarecer se a CONITEC já se manifestou sobre a incorporação do medicamento ao SUS, juntando o respectivo relatório, ou, em caso negativo, informar se há pedido de incorporação e/ou mora na apreciação, além de dever apresentar a negativa administrativa do DISTRITO FEDERAL, indicar o custo anual do tratamento e juntar o instrumento de mandato assinado. Embora sob a nomenclatura “decisão interlocutória”, referido ato judicial não passa de “despacho de mero expediente”, que, nos termos do art. 1.001 do CPC, é irrecorrível. Por oportuno: “( ) 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado apresentar emenda à petição inicial para, no prazo de quinze dias, apresentar o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação”, nada a alterar em sede do presente agravo interno” (Acórdão 1755333, 0723569-17.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) “( ) 1. A ordem de emenda à inicial constitui despacho de mero expediente que não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes” (Acórdão 1695003, 0705153-98.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 10/05/2023.) “( ) 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado ( )” (Acórdão 1690646, 0732101-14.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem. Intime-se o agravante. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora